Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737911-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO ANTONIO MONTEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 19353188) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva movido por João Antônio Monteiro Filho, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Alega que o feito deve ser suspenso, tendo em vista que o direito adquirido em face de expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Bresser e Verão ainda é objeto de discussão perante o c. STF (RE no 626.307/SP). Sustenta que a necessidade da suspensão também decorre da tutela provisória deferida pelo c. STJ nos autos do REsp 1.319.232/DF, por força da afetação determinada no RE 1.101.937/SP, que versa sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/85. Aduz que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Agravado para o cumprimento de sentença, primeiro sob o fundamento de que somente os associados ao Autor da Ação Civil Pública – IDEC – à época da propositura podem se beneficiar do julgado; e segundo porque, a teor do art. 16 da Lei no 7.347/85 e art. 2o-A da Lei no 9.494/97, somente poderiam se beneficiar do julgado coletivo os cidadãos que possuíssem conta poupança no Distrito Federal. Defende a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, uma vez que a condenação é genérica, “Apenas estabelece critérios a serem aplicados em cada caso individual”. Destaca que essa circunstância pode ser extraída da parte dispositiva da r. sentença objeto do cumprimento. Assevera que há excesso na execução decorrente da aplicação dos índices de correção. Argumenta não ser devido o índice de 42,72%, referente ao mês de janeiro de 1989, mas somente a diferença entre esse percentual e o que foi creditado pelo Banco. Afirma que o índice a ser aplicado em fevereiro de 1989 é de 10,14%. Aponta que os juros remuneratórios devem incidir uma única vez sobre a diferença expurgada, e não mensalmente, como determinado na r. decisão agravada. E, ainda que assim não se entenda, o termo final dos juros deverá ser a data da citação na Ação Civil Pública ou, em último caso, a data do encerramento da conta poupança. Quanto aos juros moratórios, defende que devem incidir somente a partir da citação na liquidação/cumprimento de sentença, momento que o Agravante tomou ciência da demanda do Exequente. Salienta que, pela relação contratual havida entre as partes, a correção do saldo deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança e que a aplicação da Tabela Prática do TJMG deve ocorrer somente nos casos de relação extracontratual. Ressalta que não devem incidir honorários de sucumbência, haja vista o depósito tempestivo do valor executado e de não ser cabível a incidência da verba no caso de rejeição da impugnação. Defende que, se arbitrados honorários, sejam em patamar razoável, nos temos do art. 85, §2o, do CPC/15. Por fim, aponta os dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso para fins de prequestionamento. Requer a antecipação da tutela recursal para seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Há questões suscitadas no presente recurso que não ultrapassam a barreira da admissibilidade. As alegações quanto aos índices aplicáveis nos meses de janeiro e fevereiro de 1989 não foram objeto da decisão agravada. Além desse aspecto, conforme se extrai da inicial (ID 19353185), o cumprimento de sentença proposto se limita à diferença entre o índice de 42,72%, estabelecido no título exequendo, e o percentual que foi efetivamente vertido às contas pela Instituição Financeira, o que vai ao encontro do defendido nas razões recursais. Quanto aos juros remuneratórios e o termo final de incidência deles, também carece o Agravante de interesse recursal, uma vez que a r. decisão deixou expressa a não incidência dessa espécie de juros em razão de não constar do título exequendo. Também não merecem conhecimento as alegações quanto ao índice de correção monetária aplicável, pois a afirmação de que o d. Juízo a quo determinou a aplicação da Tabela Prática do TJMG está em dissonância com os termos da r. decisão. Portanto, não restou observado, no particular, o princípio da dialeticidade. Por tais razões, conheço do recurso apenas em parte. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O requerimento de suspensão do feito em razão da afetação determinada pelo c. STF no RE no 626.307/SP não procede. A despeito de o recurso tratar do direito adquirido aos expurgos inflacionários decorrentes dos Plano Bresser e Verão, a suspensão determinada pelo e. Relator, Ministro Dias Toffoli, não abarcou processos em fase de execução definitiva, que é o caso dos autos de origem. Confira-se, a propósito, o trecho da r. decisão: “em 28.08.2010: (...) a) A admissão dos requerentes como amici curiae... b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral ... c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos ao Planos Bresser e Verão ... Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham como objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos , em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão... Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser incluídas.” (grifou-se) No mesmo sentido o seguinte aresto desta Corte de Justiça, que nega a suspensão: “(...) 1. A decisão de 26/8/2010, proferida no RE n. 626.307/SP, expressamente excepciona da determinação de suspensão "as ações em sede executiva", decorrentes de sentença com trânsito em julgado, razão pela qual o cumprimento de sentença pode ser regularmente processado. (...)” (Acórdão 1254403, 00360930220148070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Melhor sorte, contudo, socorre ao Agravante quanto ao pedido de suspensão fundado na afetação, pelo c. STF, da matéria relativa à aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/85 (RE 1.101.937/SP). Consigno ser inaplicável à hipótese em exame a tutela de urgência deferida nos autos do REsp 1.319.232/DF e indicada pelo Agravante, pois referente a Ação Civil Pública diversa, em que o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União Federal foram condenados pela d. 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ao pagamento de diferença apurada em razão da indevida utilização do IPC de 84,32% (março/90) em operações de crédito rural. Entretanto, inegável que a decisão a ser adotada no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) –, sobre a aplicabilidade ou não do disposto no art. 16 da Lei no 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator – repercute no processo principal. Tal discussão permeia, em última análise, a questão relativa à competência para processar e julgar o presente cumprimento individual de sentença. Destaco o seguinte trecho da decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes, no RE no 1.101.937/SP, publicada em 7/5/2020, que determina a suspensão dos feitos que tratem da matéria versada no presente caso, in verbis: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.” (grifou-se) Acrescento que, a despeito de o d. Juízo a quo não ter destacado que a questão da competência para processamento da ação foi resolvida no bojo do Conflito de Competência 0714482-47.2017.8.07.0000, a determinação do em. Ministro Alexandre de Moraes foi contundente no sentido de que todos os feitos que tratem da matéria sejam suspensos. E a matéria afetada, embora não tenha sido objeto de análise específica na r. decisão a quo, foi aventada na impugnação apresentada (ID 19353186, fls. 22/28) Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP. Determino a suspensão do presente recurso pelo mesmo prazo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, os autos deverão aguardar na Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator